Tribunal: STF
Processo: Rcl 76216
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Manhattan Incorporação e Construção Ltda. e Manhattan New York Empreendimento Imobiliário Ltda. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0000802-03.2022.5.07.0003), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista cujo reclamante JOÃO JORGE PONTES VIEIRA NETO pleiteou a desconstituição do contrato de consultoria no ramo da engenharia civil, celebrado entre partes para que seja reconhecido o vínculo empregatício, pois, segundo ele, a relação entre o Autor e a Ré, constitui relação de empregado e empregador. Do exposto, requereu: 



    (…)



    O TRT reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante e as reclamadas, condenando-as ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.



    (…)



    Da simples leitura do acórdão pode-se constatar que o substrato fático está posto: 



    1) ENGENHEIRO, contratado para consultoria no ramo da engenharia civil, para acompanhamento da obra, mediante empresa regularmente constituída, percebendo por volta de 13 mil reais, com variação de contraprestação a depender da medição da obra;



    2) Notas fiscais não sequenciadas da empresa que repercutem na sinalização de que prestaria serviços a outras empresas, que não as reclamadas; sócio em outros empreendimentos;



    3) Profissional experiente, com escolaridade avançada, percebendo alto salário, capaz, portanto, de discernir e negociar com paridade de argumentos e poder de decisão sobre as cláusulas da prestação de serviço acertada, de forma livre e desimpedida. Caracterizada, portanto, a sua HIPERSUFICIÊNCIA;



    4) As considerações do juízo sobre a necessidade e a empresa manter empregados na sua atividade fim não devem prosperar considerando a própria mudança legislativa em 2017 e o tema de repercussão geral 725, do STF 



    O processo atualmente se encontra aguardando julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252”. 



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão às Reclamantes.



    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Fortaleza declarou a nulidade do contrato verbal pactuado entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a primeira Reclamante, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 4, fls. 103-117): 



    “Alega o autor que foi contratado em 05 de agosto de 2005, ocupando o cargo de engenheiro civil, vindo a ser dispensado sem justa causa em 28 de junho de 2021. Salienta que as reclamadas exigiram que o reclamante criasse uma pessoa jurídica para fins de recebimento de seus salários. Alega que estão presentes os elementos para o reconhecimento do vínculo e pugna pela anotação em CTPS, pagamento dos 13ºs salários, férias acrescidas de um terço, recolhimento do FGTS e multa de 40%, do período respectivo. 



    A primeira reclamada afirma que o autor firmou contrato de prestação de serviços verbal, após 2017, laborando através das empresas de sua sociedade JT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP e JP SERVIÇOS DE ENGENHARIA.



    LTDA. Juntou notas fiscais emitidas para tais empresas a partir de janeiro de 2018. Nega juntamente com as demais reclamadas a formação de grupo econômico. 



    Primeiramente, negada a existência de vínculo de emprego, mas admitindo a parte reclamada a prestação de serviços, cabia a esta, como fato impeditivo do direito do autor, comprovar a inexistência dos requisitos do vínculo empregatício, a teor dos artigos 818, da CLT e 373, do CPC. Nesse sentido é o entendimento do TST: 



    (…)



    Ora, o objeto social da reclamada é realizar empreendimentos imobiliários, compreendendo a incorporação, construção, compra e venda e administração de imóveis. Para a concretização de seu objeto social há a necessidade contínua e subordinada do trabalho do engenheiro., supervisionando e coordenando as obras. 



    É ilógica a existência de uma construtora que tenha na sua composição apenas operários de obra. Como estes irão atuar sem a coordenação /supervisão de um engenheiro que detalhe o projeto a executar? Assim, a contratação de engenheiro coordenador, como é o caso do autor, através de pessoa jurídica tem como intuito fraudar os direitos trabalhistas. Corrobora tal entendimento o depoimento da testemunha da empresa que disse que o reclamante era uma espécie de gestor na empresa, pois tinha subordinados, os empregados da obra e não agia de forma autônoma pois para dispensar empregado precisava da sua concordância. 



    Quanto ao início da prestação de serviços, cabia ao reclamante o ônus de demonstrar que ocorreu em 2005, uma vez que a reclamada admitiu que ela aconteceu após 2017, todavia desse encargo não se desincumbiu. A uma porque os extratos juntados aos autos, anteriores a 2018, não apontam o depositante dos valores, tampouco os remetentes da TED, não se podendo concluir que foram realizados pela reclamada. A duas porque, o autor não juntou qualquer NF do período anterior a janeiro de 2018, embora tenha alegado que sempre houve prestação de serviços através de pessoa jurídica. A três porque a testemunha do autor nada disse sobre o início da prestação de serviços dele, tendo o preposto afirmado apenas que, quando entrou em fevereiro de 2018, o reclamante já prestava serviços. 



    Diante das premissas acima, declaro nulo o contrato de prestação de serviços verbal e reconheço o vínculo de emprego do autor com a primeira ré no período de 01.01.2018 a 28.06.2021, data final incontroversa.”



     



    Em sede recursal, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pelas Reclamantes, nos seguintes termos (eDoc. 4, fls. 215-234):



    “A reclamada/recorrente [Manhattan Incorporação e Construção Ltda.] insurge-se em face da decisão que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes. Traz as seguintes considerações (fl. 863): 



    (…)



    No que diz respeito à corrente discussão, o juízo sentenciante assim decidiu (fls. 805/808): 



    (…)



    Comunga-se, aqui, do entendimento expressado na origem. 



    No Direito Processual do Trabalho, quando a parte reclamada nega o trabalho de forma geral, elaborando uma defesa de mérito direta, incumbe exclusivamente ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar a presença do trabalho e dos pressupostos inerentes à relação de emprego, nos moldes do art. 3º da CLT. 



    Por outro lado, admitida a prestação de serviços, ainda que de forma autônoma, ou eventual, inverte-se o ônus probatório, devendo a reclamada provar relação de trabalho que ostente natureza jurídica diversa da relação empregatícia, presumindo-se, caso não se desincumba satisfatoriamente do encargo, a existência do vínculo empregatício. 



    No caso dos autos, a primeira reclamada (Manhattan Incorporação e Construção Ltda.), consoante consignado em sentença, resistiu às pretensões autorais, sob as alegações de que o postulante firmara "contrato de prestação de serviços verbal no ano de 2017, para atuar como prestador de serviço em consultoria técnica na construção civil, conforme faz prova as notas fiscais em anexo" (fl. 569). 



    Atraiu, com isso, o ônus de provar que a relação firmada detinha natureza diversa da relação de emprego (art. 818, inc. II, da CLT). À luz dos elementos probatórios coligidos aos fólios, compreende-se que de tal encargo a primeira demandada não se desvencilhou a contento.



    (...)



    O invólucro formal reportado pela empresa reclamada/recorrente, concernente à celebração de contrato verbal de prestação de serviços - "consultoria técnica na construção civil" -, não se presta a afastar as consequências da realidade vivenciada - identificada a partir da prova produzida no caderno processual. 



    (…)



    Nesses termos, o reclamante ofereceu a sua mão de obra para a primeira reclamada em caráter não eventual, mediante a inserção de suas atividades, por longos anos, na dinâmica empresarial, com significativa sujeição aos comandos/regramentos da empresa beneficiária de seus serviços. A prestação de serviços era pessoal - sem evidências de que o autor pudesse enviar outra pessoa em seu lugar. Decerto, as atividades eram remuneradas - em valores que excediam, inclusive, conforme extraído da prova oral, os importes descritos nas notas fiscais anexadas. 



    De se acrescentar que as testemunhas ouvidas noticiaram a praxe da constituição irrestrita de pessoas jurídicas para a execução das atividades inerentes ao empreendimento. Aferida, na espécie, a realidade fática do demandante, a roupagem formal, como dito, não deve prevalecer. 



    Desse modo, mantém-se a decisão exarada, que reputou presentes os requisitos configuradores da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT). Não se divisa, na abordagem recursal, aspecto hábil a infirmar o julgado. 



    Nega-se provimento.”



    Contra o referido acórdão, integrado por embargos de declaração, a parte interpôs Recurso de Revista que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso de Revista, ainda pendente de julgamento, conforme se extrai de consulta aos autos do processo eletrônico junto ao site oficial do Tribunal reclamado, na presente data. 



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato verbal de prestação de serviços entre a primeira Reclamante e a parte beneficiária, por meio de pessoas jurídicas por esta constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da primeira Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviços de consultoria em engenharia civil.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0000802-03.2022.5.07.0003.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente